Tribunal: STF
Processo: RE 610218
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-04-29
Data de publicação: 2010-04-29

Ementa:
MILITAR. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DECRETO ESTADUAL 43.245/04. PUNIÇÃO DISCIPLINAR RESTRITIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.